Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703830-28.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FABIOLA SORAIA DE ALMEIDA LOPES SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra a r. sentença (ID. 48454793), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de FABIOLA SORAIA DE ALMEIDA LOPES SOUZA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, paragrafo único, c/c art. 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Após a interposição da apelação de ID. 48454794, a parte autora apresentou a petição de ID. 48600275, requerendo a baixa dos autos, bem como seu arquivamento e cancelamento das anotações junto ao distribuidor. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Embora não requerido expressamente, o ato da parte autora demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO da parte autora, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator